Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712530-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS EIRELI - ME AGRAVADO: SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Embora a Agravante tenha, ao final da petição Id. 25207837, requerido que seja o recurso recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo, não indicou em suas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora